Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXEQUENTES E EXECUTADO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÕES REJEITADAS. HOMOLOGAÇÃO DE VALORES. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA. CONCLUSÃO PROVIDA DE COERÊNCIA LÓGICA. BTN. PLANO COLLOR I. DATA DO VENCIMENTO DA CÉDULA. OBSERVÂNCIA PELA PERÍCIA. VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Dispôs o art. 6o da Lei 8.088/1990 que, nas “operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”.
2. Não se pode considerar o abatimento previsto na Lei 8.088/1990 quando nenhum documento existente no processo atesta tenham os mutuários optado pelo abatimento, bem como quando o laudo pericial elaborado indica a ausência de documentos hábeis a demonstrar a expressa anuência dos agravados para fins de aplicabilidade do art. 6o da Lei 8.088/1990.
3. Sendo a prova técnica clara, coerente e conclusiva, feita com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto, notadamente no sentido de que a data de registro de quitação de cédula rural em Cartório de Registro de Imóveis não se coaduna com a data de quitação e vencimento, porquanto a data registrada no cartório não enseja que o contrato foi prorrogado, deve ser considerada hígida a perícia, porquanto observada a data de vencimento prevista na própria cédula para fim de aplicabilidade da devolução com base na variação do BTN no percentual de 41,28%.
4. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos.